Tribunal: TJSP
Processo: 1028532-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Multas de trânsito – Auto de infração lavrado por pessoa jurídica de direito privado, por delegação do Poder Público – Transerp – Pretendida a nulidade de tal autuação em razão de ter sido lavrada por pessoa jurídica de direito privado – Sentença de procedência – Irresignação – Cabimento – Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, Tema

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Multas de trânsito – Auto de infração lavrado por pessoa jurídica de direito privado, por delegação do Poder Público – Transerp – Pretendida a nulidade de tal autuação em razão de ter sido lavrada por pessoa jurídica de direito privado – Sentença de procedência – Irresignação – Cabimento – Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, Tema 532 (RE 633782) reconheceu a constitucionalidade da delegação do poder de polícia, bem como de aplicação de sanções, às empresas de economia mista – Legitimidade das autuações realizadas pelas Transerp.
Decisão reformada.
Recurso provido.